Tribunal: TJDFT
Processo: 0727321-28.2022.8.07.0001
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-05

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: APELAÇÃO CÍVEL (198) No do Processo: 0727321-28.2022.8.07.0001 APELANTE: HELISSON DE JESUS PELEGRINI GENTIL APELADO: MARIA MAGALI DOS SANTOS Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Cuida-se de Apelação interposta pelo réu Helisson de Jesus Pelegrini Gentil contra a r. sentença Id. 64076990, que julgou improcedentes os pedidos deduzidos nos embargos. Nas razões recursais, o Apelante requer, dentre outros pedidos, a concessão de gratuidade de justiça. Afirma que está passando por dificuldades financeiras e não pode pagar as custas processuais e os honorários advocatícios sem sacrifício próprio e de sua família, conforme declaração anexa. Na decisão Id. 66777654, o pedido de gratuidade de justiça foi indeferido, bem como foi determinado ao Apelante que recolhesse o preparo, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de deserção, nos termos do artigo 1.007, caput, do Código de Processo Civil. O Apelante recorreu da aludida decisão, por meio do Agravo Interno Id. 67938629, contudo, em razão de o Apelante/Agravante não ter apresentado qualquer fato novo a justificar a concessão do benefício a r. decisão foi mantida. Posteriormente, publicado o Acórdão Id. 74374598, o acórdão transitou em julgado sem que a parte recolhesse o preparo, conforme a certidão Id. 74374598. O artigo 1.007 do Código de Processo Civil estabelece que, no ato de interposição do recurso, o recorrente comprovará, quando exigido pela legislação pertinente, o respectivo preparo, sob pena de deserção. Também estabelece o artigo 7o da Portaria Conjunta TJDFT no 50, de 20 de junho de 2013, que regulamenta os procedimentos de recolhimento e devolução de custas judiciais no âmbito da Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, o que segue: “Art. 7° O interessado apresentará a via da guia que contém as informações processuais, fazendo prova do recolhimento das custas mediante apresentação: I. do original da guia autenticada mecanicamente; II. do original do comprovante de pagamento emitido pela instituição financeira ou pelo correspondente bancário; ou III. do comprovante de pagamento impresso via internet. §1° A guia apresentada deverá ser anexada ao processo com o respectivo comprovante de pagamento. §2° No caso de extravio do comprovante, o pagamento poderá ser demonstrado mediante certidão emitida pela SUGEC ou pelo setor autorizado, a pedido do interessado.” Lado outro, segundo dispõe o art. 932, III, do Código de Processo Civil, incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificadamente os fundamentos da decisão recorrida. É o entendimento deste e. Tribunal de Justiça: AGRAVO INTERNO EM RECURSO DE APELAÇÃO. PREPARO. NÃO COMPROVADO O RECOLHIMENTO NO ATO DA INTERPOSIÇÃO. DETERMINAÇÃO DE RECOLHIMENTO EM DOBRO. NÃO ATENDIDA. DESERÇÃO. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. A legislação processual estabelece que o comprovante do recolhimento do preparo deve ser apresentado concomitantemente à interposição do recurso. A sua falta, entretanto, não gera sua imediata deserção, o qual somente ocorrerá após ser oportunizado à parte providenciar a complementação do preparo ou seu recolhimento em dobro. 2. Intimada para realizar a complementação do preparo e desatendido o comando judicial, não há alternativa senão a aplicação da pena de deserção e não conhecimento do recurso, uma vez que o preparo é um dos requisitos de admissibilidade do recurso. 3. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 2016278, 0728143-46.2024.8.07.0001, Relator(a): EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 01/07/2025, publicado no DJe: 11/07/2025.) PROCESSO CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. INDEFERIMENTO NA ORIGEM. NOVO PEDIDO FORMULADO EM SEDE DE APELAÇÃO. PRECLUSÃO. REITERAÇÃO DAS ALEGAÇÕES SEM A DEMONSTRAÇÃO DE ALTERAÇÃO DA CAPACIDADE FINANCEIRA. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO, EM DOBRO, DO PREPARO RECURSAL. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. O recurso. O agravo interno interposto pela parte autora visa à reforma da decisão de intimação para o recolhimento, em dobro, do preparo recursal, em virtude do reconhecimento da preclusão da matéria referente à gratuidade de justiça. 2. Fatos relevantes. (I) pedido de gratuidade de justiça formulado pela parte agravante foi indeferido na instância monocrática; (II) a parte autora deixou de recolher as custas iniciais, o que resultou na sentença, sem resolução do mérito; (III) apelação interposta, sem o recolhimento do preparo recursal, em razão do pedido de assistência judiciária gratuita formulado no recurso e (IV) não demonstração de alteração da capacidade financeira pela parte autora. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 3. A questão em discussão consiste em saber se é acertada (ou não) a decisão monocrática proferida por esta Relatoria de intimação para o recolhimento, em dobro, do preparo recursal, nos termos do art. 1.007, § 4o, do Código de Processo Civil, em virtude da preclusão da matéria (pedido de gratuidade de justiça indeferido na origem e requerida novamente em sede de apelação). III. RAZÕES DE DECIDIR 4. Indeferido pedido de gratuidade de justiça caberia a parte impugnar a decisão por meio de agravo de instrumento (CPC, art. 1.015, V), sendo cabível o novo pedido em sede de apelação apenas no caso de alteração da sua capacidade financeira. 5. No caso concreto, a reiteração das alegações para deferimento da gratuidade da justiça, sem demonstração da alteração da sua capacidade financeira, não é capaz de afastar a preclusão sobre matéria decidida e não questionada oportunamente pela parte com base em novos fatos (CPC, art. 507). IV. DISPOSITIVO 6. Agravo interno desprovido. __________ Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 99, §7o, 507, 1.007, §4o e 1.015, inc. V, Jurisprudência relevante citada: TJDFT, acórdão 1991038, rel. Desa. Soníria Rocha Campos D’Assunção, Sexta Turma Cível, DJe 8.5.2025; acórdão 1986224, rel. Desa. Sandra Reves, Sétima Turma Cível, DJe 24.4.2025. (Acórdão 2015142, 0719198-52.2024.8.07.0007, Relator(a): FERNANDO TAVERNARD, 2a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 25.6.2025, publicado no DJe: 9.7.2025.) Como se verifica, o recolhimento do preparo é um dos requisitos extrínsecos de admissibilidade do recurso e, portanto, sua falta obsta seja conhecido, situação verificada no presente caso. Ante o exposto, com base no art. 932, III, do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO da Apelação interposta pelo Réu. Publique-se e intimem-se. Brasília, 31 de julho de 2025. Desembargadora Fátima Rafael Relatora